Tribunal: STF
Processo: RHC 213166
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcio Bueno da Rosa interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO. SÚMULA N. 182 DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. O agravante limitou-se a reiterar a tese já expendida, não logrando êxito em rebater os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.



    2. Agravo regimental não conhecido. 



    (HC 707.370 AgRg, Ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese, que a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 – que passou a exigir a representação da vítima no crime de estelionato - retroage aos processos em andamento, independentemente do oferecimento da denúncia. 



    O Ministério Público Federal, ao se manifestar nestes autos, opinou pelo não provimento do presente recurso.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    De outro lado, ainda que fosse possível superar referido óbice, razão não assistiria ao recorrente.



    Não se desconhece que o dispositivo invocado pelo ora recorrente (art. 171, § 5º, do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019) introduziu uma norma de conteúdo misto - penal e processual penal - o que afasta, portanto, a regra do tempus regit actum prevista no art. 2º do Código de Processo Penal.



    Assim, por ser mais favorável ao réu, essa nova norma deve retroagir (art. 5º, XL, CF/88), de modo a se exigir a representação da vítima como condição de procedibilidade da ação penal que imputa ao agente o cometimento do crime de estelionato. 



    Ocorre que, no caso em exame, embora a denúncia tenha sido oferecida pelo Ministério Público Estadual antes da entrada em vigor da citada Lei, os elementos dos autos não evidenciam a ausência de representação da vítima. 



    Nos termos do acórdão proferido pelo Tribunal de origem em sede de embargos de declaração, “foi o próprio ofendido que procurou a Autoridade Policial, registrou a ocorrência e prestou declarações, relatando os fatos com riqueza de detalhes”. (grifei)



    Destaque-se, que este Supremo Tribunal Federal consagrou sua jurisprudência no sentido de que a representação, nos crimes de ação pública condicionada, dispensa qualquer formalidade. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 77.576, ministro Nelson Jobim; HC 80.618, ministro Celso de Mello; RHC 116.171, ministra Cármen Lúcia; e RHC 123.086, ministro Gilmar Mendes, cuja ementa ora transcrevo (com meus grifos): 



    Recurso ordinário em ‘habeas corpus’. 2. Penal e Processo Penal. 3. Assédio Sexual. Representação feita mediante o comparecimento da vítima à delegacia para registrar a ocorrência. 4. Jurisprudência desta Corte no sentido de que a representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de qualquer formalidade. Precedentes. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.



    Verifico, ademais, que para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal de Justiça local – inequívoca representação da vítima - seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.



    Desse modo, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação do entendimento jurisprudencial preliminarmente invocado.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator